Tribunal: TJDFT
Processo: 0734167-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734167-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: CASA DE CARNES BEBIDAS SABINO LTDA, FRANCIELLE SABINO SILVA, RODRIGO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Centro Brasileira Ltda. contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sniper na demanda executória 0728332-86.2022.8.07.0003 (2a Vara Cível de Ceilândia/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado Sniper. Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pedido da autora quanto ao sistema SNIPER pois, conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente a ele disponíveis, não tendo restado evidência neste tocante, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica. Ademais disso, além dos dados obtidos por intermédio dos sistemas então já pesquisados, por hora, o sistema SNIPER informa apenas dados pessoais do réu, lista de processos judiciais a que responde, e link ao portal da transparência, informações estas de acesso público. Ainda conforme entendimento desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o exequente ainda não efetuou pesquisa de imóveis no sistema e-RIDFT, em clara demonstração de desinteresse na satisfação de seu próprio crédito. Assim, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão passada. Publique-se e intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “ao contrário do que expôs a decisão agravada, os sistemas utilizados no processo até então não possuem o alcance do SNIPER, em especial a identificação de vínculos societários, motivo pelo qual este deve ser utilizado”; (b) “não se mostra viável ou pertinente postergar a solução do recurso para após a intimação do agravado para contrarrazões, tendo em vista que as medidas pugnadas podem facilmente ser revertidas sem árduas diligências”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sniper. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a parcial antecipação da tutela recursal. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário (R$ 86.170,81, atualizado em maio de 2024 – id 197737194). O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possui o objetivo de facilitar a solução do processo de execução. Conforme consta no portal do Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER permite uma rápida investigação patrimonial, com a correspondente exibição simultânea de todos os vínculos patrimoniais, societários e financeiros das pessoas físicas e jurídicas executadas, através do cruzamento de diferentes bases de dados e informações. A nova técnica vai além das ferramentas tradicionais, pois possibilita a consulta a dados, entre outros, da Receita Federal do Brasil, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria-Geral da União, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo e do próprio Conselho Nacional de Justiça. Observa-se, portanto, que se trata de medida estabelecida em prol do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Além disso, encontra-se em consonância com o princípio da predominância do interesse do exequente (Código de Processo Civil, artigo 797, "caput") e com o princípio da cooperação processual (Código de Processo Civil, artigo 6o), uma vez que proporciona, por meio de gráficos, a identificação das relações jurídicas que interessam aos processos de execução (eventualmente ocultadas pelos devedores). Assim, a negativa de deferimento dessa funcionalidade deve basear-se em peculiaridades fáticas, observando-se a escolha do meio menos gravoso ao executado (Código de Processo Civil, artigo 805). No caso concreto, a parte exequente, ora agravante, apresentou conduta diligente ao longo do processo, procurando e indicando bens à penhora. Dessa forma, é de se deferir, por ora, o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – Sniper. A um, a prestação jurisdicional deve garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, possibilitando o esgotamento das ferramentas disponíveis. Com esse objetivo, o Conselho Nacional de Justiça desenvolveu um projeto no âmbito do Programa Justiça 4.0, a fim de implementar a nova ferramenta digital. A dois, nos termos de consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, não há razão para se negar a utilização dessa funcionalidade, que se encontra integralizada no âmbito deste Tribunal. A três, “a gama de informações acessáveis pelo sistema Sniper eventualmente possibilitará a localização de bens, e não apenas dinheiro, em nome da parte agravada, assim como permitirá ao recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira da parte devedora, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços pelo próprio agravante para obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira da parte executada” (TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1763349, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 5/10/2023). Sobre o tema colaciono entendimento desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - SNIPER. DIREITO FUNDAMENTAL DO CREDOR À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONSULTA À CENSEC - CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente para pesquisa de bens em nome dos devedores via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. O agravante requer a reforma da decisão para deferir a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) e a pesquisa de dados de ativos e de patrimônios dos executados por meio Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de busca de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 3. A funcionalidade "SNIPER" permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 4. Precedente: "(...) Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (07327342520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 5. O Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 5.1. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais.5.2. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. 6. Precedente: "(...)Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido". (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1755878, 07234168120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023) (g.n.) Dessa forma, tendo em vista que as consultas ao Sisbajud, Renajud e Infojud, resultaram parcialmente frutíferas (pouca eficácia), reputa-se razoável a diligência relativa ao SNIPER, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução (probabilidade do direito), sendo que o indeferimento das medidas poderia contribuir para retardar ainda mais a satisfação do crédito (perigo de dano). Diante do exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I) e defiro, em prol do agravante/exequente, a pesquisa por meio da plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) à busca de patrimônio da parte executada, sem prejuízo à suspensão do processo, caso não localizados bens passíveis de expropriação. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator